Tribunal: TJMT
Processo: 1042339-74.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042339-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZENAIDE DA SILVA LEITE - CPF: 161.984.411-72 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERPELAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS R
EDUZIDO –

QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos, cuja exibição se pretende são comuns às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, inclusive, liminarmente, via cautelar exibitória, o que não se admite recusa do réu.

Levando-se em consideração o princípio da causalidade e a apresentação parcial dos documentos solicitados, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A. contra a sentença de ID 300970392 exarada nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 1042339-74.2025 proposta por ZENAIDE DA SILVA LEITE, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, na qual foi julgado procedente o feito, declarando parcialmente satisfeita a obrigação pelo banco litigante e determinando a exibição nos autos dos documentos bancários indicados na inicial (contratos de empréstimos nº 616344227, 607210851, 601210799, 603510731, 604410571, extrato de pagamentos, ficha de compensação, extrato de pagamento das faturas, evolução do débito e crédito, o comprovante de pagamento de entrega do cartão de crédito).

Os honorários de sucumbência foram fixados em favor do autor, ora recorrido, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o banco apelante alega em suas razões de ID 300970398 que não houve a realização de pedido válido na via administrativa, contrariando assim o Recurso Repetitivo REsp 1.349.453/MS. Defende que pelo princípio da causalidade, deve ser excluído o ônus sucumbencial ou minorado o valor dos honorários.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 300971353.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, tem-se que a existência de relação jurídica entre as partes não é negada, tendo ajuizado a medida cautelar com o intuito de assegurar à parte autora a exibição dos documentos elencados na inicial a fim de discutir cláusulas contratuais, caso verificada qualquer divergência ou abusividade.

É possível ao requerente postular a exibição de documento próprio ou comum, que esteja em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou de terceiro que o tenha em sua guarda.

Humberto Theodoro Júnior, acerca desta questão, leciona que:

“
O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro. Não visa a ação de exibição a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o conta físico direito, visual sobre a coisa. (Curso de direito Processual Civil, v. II, p. 477).

Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora consiste na exibição de documentos relativos a contratos bancários, com o intuito de aferir a sua real situação com a instituição financeira.

Na sentença, o Juiz de primeira instância julgou pela procedência do pedido de exibição dos documentos requeridos pela parte autora.

Ainda, tem-se que não é necessário o requerimento da exibição dos documentos na via administrativa, uma vez que a sua ausência não é óbice para que a parte recorra ao Judiciário reivindicando eventual direito, tendo em vista o disposto no art 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Desse modo, tem-se que o banco apelante não nega a relação contratual havida entre as partes e, quanto aos extratos e outros documentos referentes à movimentação financeira, é direito da parte ter acesso a eles, o que não pode a instituição financeira, ao argumento de que já os forneceu, negar a sua re emissão.

Neste sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o correntista possui interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos, objetivando, em ação principal, discutir a relação jurídica deles originada, independentemente de prévia remessa ou solicitação no âmbito administrativo, haja vista tratar-se de documento comum às partes.
3. "Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, disposta no artigo 844 do Código de Processo Civil, na hipótese de sua procedência, há que se condenar a parte vencida ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade" (REsp 786.223/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJU de 10.4.2006). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 56.406/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 08/03/2012) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE CONFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO AO ART. 844, II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. (...).
2. Contudo, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de cautelar de exibição de documentos, em se tratando de documentos comuns às partes, é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes
. Precedentes. 3. Ademais, consoante entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, "é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/03/2012). 4 (...). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1169876/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em ausência de demonstração, nos autos, da presença dos requisitos ensejadores de uma medida cautelar ou falta de interesse de agir, posto que o requerimento da parte autora não fora atendido em nenhuma esfera, sendo, portanto, legítima a postulação de tal direito no Poder Judiciário, por meio de uma medida cautelar de exibição de documentos.

Por fim, quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, deve ser arbitrado de acordo com os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

A exibição de documentos solicitada foi cumprida parcialmente pelo banco réu, ora recorrente.

Observado isso, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir os honorários sucumbenciais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença de primeiro grau atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025